Tribunal: TCU
Processo: 046.831/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na execução orçamentária da despesa com pessoal de órgãos do Poder Judiciário da União, referentes ao pagamento de abono pecuniário resultante da conversão de um terço de férias de membros da magistratura federal, com infringência a dispositivos da legislação fiscal e orçamentária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo deputado federal Paulo Ganime, a noticiar supostas irregularidades na execução orçamentária da despesa com pessoal de órgãos do Poder Judiciário da União, referentes ao pagamento de abono pecuniário resultante da conversão de um terço de férias de membros da magistratura federal, com alegada infringência a dispositivos da legislação fiscal e orçamentária. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 237, inciso III, c/c art. 235, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2 nos termos do art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Conselho Nacional de Justiça de que o Tribunal de Contas da União pode realizar diligências junto ao órgão para a coleta de informações necessárias ao exercício das atribuições previstas no art. 59 da Lei Complementar 101/2000, inclusive para aferição de eventuais impactos orçamentários decorrentes de normas regulamentares, quando couber, com amparo nas competências fixadas nos arts. 70, caput , 71, caput e inciso IV, 103-B, §4o, inciso II, in fine , da Constituição Federal, c/c art. 59 da LC 101/2000 e arts. 42 e 87, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.3.1 Conselho Nacional de Justiça; 9.3.2 Conselho da Justiça Federal; 9.3.3 Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 9.3.4 Superior Tribunal Militar; 9.3.5 Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; 9.3.6 Deputado Federal Paulo Ganime, autor da presente representação.